Tribunal: TJMT
Processo: 1034895-16.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034895-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA - CPF: 304.150.288-76 (ADVOGADO), LUCAS EDIERF DIAS FIGUEIREDO - CPF: 075.048.471-35 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE REFERENTES À CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 DO STJ - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação de obrigação de fazer, visando à suspensão de descontos de parcelas de empréstimo em conta-corrente do autor, vinculada ao recebimento de salário. O juízo de origem considerou ausentes os requisitos legais, diante da falta de prova da revogação administrativa da autorização de débito e de negativa da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos bancários realizados mediante autorização de débito em conta-corrente; (ii) verificar se a ausência de prova da revogação administrativa da autorização inviabiliza a concessão da medida, à luz do Tema 1.085/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

5 - O agravante não comprovou ter solicitado administrativamente a revogação da autorização de débito nem apresentou prova de negativa por parte do banco, limitando-se a alegações genéricas e ao fornecimento de números de protocolo, sem comprovação de efetivo atendimento.

6 - A jurisprudência, inclusive em sede de IRDR, exige tentativa comprovada de solução extrajudicial para caracterizar o interesse de agir em demandas de natureza prestacional em relações de consumo, não bastando a simples indicação de protocolos de atendimento.

7 - O Tema 1.085/STJ reconhece a validade dos descontos autorizados pelo consumidor, inclusive em contas com natureza salarial, mas não trata dos requisitos para a revogação da autorização nem desobriga o consumidor de comprovar sua revogação.

8 - O periculum in mora também não se verifica, pois houve lapso superior a seis meses entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, o que evidencia ausência de urgência contemporânea ao risco alegado.

9 - A alegação de comprometimento da subsistência do agravante não foi acompanhada de prova concreta, tampouco houve demonstração de abusividade contratual ou ilegalidade nos descontos realizados.

10 - A presunção de validade do contrato, não infirmada por prova inequívoca em sede recursal, afasta o risco de dano irreparável necessário à concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos bancários pressupõe a comprovação da revogação da autorização de débito e da negativa da instituição financeira.

2 - A simples indicação de número de protocolo de atendimento não comprova tentativa de solução extrajudicial do conflito.

3 - O Tema 1.085 do STJ não afasta o ônus do consumidor de demonstrar a revogação da autorização de débito.

4 - A ausência de urgência contemporânea aos fatos impede a concessão de medida de urgência prevista no art. 300 do CPC.

5 – Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada que rejeitou deferimento de liminar para suspensão dos descontos de parcelas de empréstimo bancários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS EDIERF DIAS FIGUEIREDO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1017834-39.2025.8.11.0002, movida em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos descontos de parcelas de empréstimo em sua conta corrente.

O juízo a quo fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração, pelo autor, da solicitação de cancelamento dos débitos na via administrativa, bem como da negativa do banco em proceder com o cancelamento.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, que a decisão afronta o entendimento consolidado no Tema 1.085 do STJ, que garante ao correntista o direito de revogar a autorização de débito.

Afirma ter tentado o cancelamento por via telefônica, informando os protocolos de atendimento, e alega que a manutenção dos descontos sobre seu salário lhe causa dano grave e de difícil reparação.

Pugna pela concessão da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada (id. 320593873).

Devidamente intimado, o Banco Agravado apresentou contrarrazões (id.

325265351), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente pela inexistência de prova de solicitação e de negativa administrativa de cancelamento da autorização de débito.

A Relatora do presente recurso, em juízo de cognição sumária, indeferiu a liminar recursal, enfatizando a inaplicabilidade do Tema 1.085/STJ ao caso concreto e a inexistência de urgência.

O agravante insiste na tese de que os descontos seriam ilícitos à luz do precedente repetitivo, enquanto o agravado sustenta a manutenção da decisão, reiterando a ausência dos requisitos autorizadores.

A decisão de origem expressamente consignou que não há qualquer comprovação de que o consumidor tenha:

a) requerido administrativamente ao banco à revogação da autorização de débito automático;

b) recebido negativa da instituição financeira.

Em sede recursal, o agravante não supriu essa lacuna probatória, limitando-se a alegações genéricas.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento"
(REsp n. 1.872.441/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO ARESP 1711286 DF 2020/0135074-2, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, JULGADO EM 12/09/2022).

Esclareço que o simples protocolo, sem a juntada da gravação ou demonstração de que tenha ocorrido efetivamente à ligação para SAC, não é prova hábil para tutelar o direito vindicado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. TESE FIXADA.

(...)

DISPOSITIVO E TESE. Fixou-se a seguinte tese:

(i) A caracterização do interesse de agir nas ações de natureza prestacional das relações de consumo depende da comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia. A comprovação pode ocorrer por quaisquer canais oficiais de serviço de atendimento mantido pelo fornecedor (SAC); pelo PROCON; órgão fiscalizadores como Banco Central; agências reguladoras (ANS, ANVISA; ANATEL, ANEEL, ANAC; ANA; ANM; ANP; ANTAQ; ANTT; ANCINE); plataformas públicas (consumidor.gov) e privadas (Reclame Aqui e outras) de reclamação/solicitação; notificação extrajudicial por carta com Aviso de Recebimento ou via cartorária.
Não basta, nos casos de registros realizados perante os Serviços de Atendimento do Cliente (SAC) mantidos pelo fornecedor,
a mera indicação pelo consumidor de número de protocolo
.

(..)

(TJMG, IRDR 2922197-81.2022.8.13.0000, 2ª SEÇÃO CÍVEL, RELATOR: JOSÉ MARCOS VIEIRA, JULGADO EM 21/10/2024).

Assim, o fumus boni iuris permanece ausente, dado que o elemento central do pedido, revogação da autorização, não foi comprovado.

Ademais, conforme já mencionado na decisão monocrática que indeferiu a concessão da liminar recursal, a tese firmada no Tema 1.085 não se aplica à hipótese dos autos.

O Tema 1.085/STJ trata da licitude dos descontos realizados mediante autorização expressa e válida do consumidor, mesmo quando incidentes sobre conta destinada ao recebimento de salários.

O precedente não disciplina os requisitos ou a forma de revogação da autorização, tampouco afasta o ônus probatório do consumidor quanto à demonstração do pedido de cancelamento.

Portanto, a tese repetitiva não ampara a pretensão recursal, pois a controvérsia não é sobre validade da autorização, mas sobre suposta revogação não comprovada.

Ademais
, entendo que o periculum em mora não se encontra presente no caso concreto, o que desautoriza a concessão da medida de urgência pleiteada.

Analisando os autos, constato a existência de lapso temporal superior a seis meses entre o início dos descontos questionados e o ajuizamento da presente demanda.

Tal demora evidencia a ausência da urgência contemporânea ao risco, requisito indispensável para a concessão de tutelas provisórias, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Se a parte pôde suportar a situação por um período tão significativo sem buscar a intervenção judicial, presume-se que pode aguardar o desfecho natural do processo, o que afasta a ideia de um dano iminente e irreparável.

Por fim, a análise dos autos revela que os descontos são oriundos de um contrato vigente, cuja validade, neste juízo de cognição sumária, é presumida.

Não foi apresentada prova inequívoca de abusividade manifesta nas cláusulas pactuadas, tampouco foi demonstrado, de forma concreta, que os débitos comprometem a subsistência da parte agravante.

O perigo que autoriza a tutela de urgência deve ser concreto, atual e grave, não se baseando em conjecturas ou temores genéricos.

A ausência de demonstração de um risco efetivo de dano irreversível ou de difícil reparação até o julgamento final da lide reforça a conclusão de que o requisito do periculum in mora não foi preenchido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/15. PEDIDO PARA EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela provisória de urgência será concedida quando forem comprovados, cumulativamente, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Verificando-se nos autos um lapso temporal significativo, de aproximadamente 4 anos, entre a negativação questionada e o ajuizamento da demanda, impõe-se o indeferimento da tutela provisória de urgência.

3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG, RAI 2624799-50.2024.8.13.0000, 9ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JOSÉ ARTHUR FILHO, JULGADO EM 01/10/2024).

Portanto, por não se vislumbrar o perigo na demora, que não pode ser presumido e exige comprovação robusta, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência é à medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e mantenho integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026